Tribunal: TJMT
Processo: 0006473-10.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006473-10.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE MACHADO MARQUES - CPF: 046.729.751-77 (APELADO), PATRICIA MACHADO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ALTAMIRO DA COSTA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VIVIANE MACHADO MARQUES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO (ART. 213, §1o (ÚLTIMA PARTE), C/C ART. 226, II E ART. 13, §2o,
A
, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) – IMPUTAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA – OMISSÃO IMPRÓPRIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência delitiva impõe a emissão de juízo absolutório, pois nenhuma condenação pode estar amparada em meras presunções.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006473-10.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VIVIANE MACHADO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença absolutória exarada pelo juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo no 0006473-10.2011.8.11.0042, cujos termos absolveram a apelada Viviane Machado da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 213, §1o (última parte), c/c art. 226, II e art. 13, §2o,
a
, e art. 71, todos do Código Penal (ID 102133501).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Altamiro da Costa Marques e Viviane Machado Marques imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 217-A (várias vezes) c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal, na forma do art. 1o, V e VI c/c art. 9o, ambos da Lei no 8.072/1990, os quais teriam sido praticados em desfavor da vítima Patrícia Machado de Oliveira (ID 102134547 – pp. 05/08).

A acusação narrou dois fatos distintos.

O primeiro deles (fato 01) imputou a Altamiro da Costa Marques a prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima Patrícia Machado de Oliveira, que teria 13 (treze) anos de idade na época dos fatos. De acordo com a acusação, em 2009 a vítima fora residir com sua genitora e seu padrasto e tão logo se mudou para a residência do casal, Altamiro da Costa Marques iniciou práticas consistentes em passar a mão em seu corpo, naquilo que foram seus primeiros contatos físicos.

Narra que em data não precisada, mas no ano de 2009, a vítima disse ter mantido conjunção carnal com Altamiro da Costa Marques, o qual se aproveitou de um momento em que todos na residência tinham ido dormir, passando a procurá-la até três vezes por noite. Sublinha a peça inaugural que os abusos ocorreram reiteradamente e, devido ao ciúme de Altamiro da Costa Marques, a vítima era proibida de namorar, tendo inclusive sofrido agressões.

O segundo fato narrado imputou à apelada Viviane Machado Marques a prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima Patrícia Machado de Oliveira, sua filha. Aduz que a apelada manteve relação sexual com sua filha e o denunciado na mesma cama, em razão de possuir uma fantasia sexual de ver seu companheiro com outra mulher. Afirmou que a denunciada frequentemente violava a integridade sexual de sua filha que teria, àquela época, aproximadamente 13 (treze) anos de idade.

Ainda nos termos da acusação, “
importa consignar que as violências sexuais informadas no fato 01 somente cessaram com a anunciação dos crimes as autoridade em 2011, enquanto que os delitos do

fato 02 cessaram com o nascimento da filha caçula do casal, perdurando, aproximadamente, três meses
.”

Inicialmente o feito foi distribuído para a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu a inicial acusatória em 23/07/2015 (ID 102134548 – pp. 110/112). Posteriormente, aquele juízo declinou a competência por entender que o caso não envolvia violência de gênero (ID 102134548 – pp. 137/139), razão pela qual fora redistribuído para a 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Com a citação dos acusados, Altamiro da Costa Marques e Viviane Machado Marques apresentaram suas defesas preliminares (ID 102134548 – pp. 153/154 e pp. 156/159).

Posteriormente, o Ministério Público, por entender que a vítima contava, na realidade, com 14 (quatorze) ou 15 (quinze) anos de idade na época dos fatos, aditou a denúncia e pugnou pela condenação de Altamiro da Costa Marques como incurso nas penas do art. 213, §1o (última parte) c/c art. 226, II, c/c art. 71 (diversas vezes) todos do Código Penal e de Viviane Machado como incursa nas penas do art. 213, §1o (última parte) c/c art. 226, II, art. 13, §2o,
a
, c/c art. 71 (diversas vezes) todos do Código Penal (ID 102134548 – pp. 161/165).

O juízo
a quo
, de sua parte, recebeu o aditamento da inicial acusatória (ID 102134548 – pp. 166/167) e a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar em favor dos denunciados (ID 102134548 – pp. 192/193).

Em razão das sucessivas tentativas de citação do corréu Altamiro da Costa Marques, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em seu desfavor, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a decretação de sua prisão cautelar, prosseguindo-se o feito tão somente em relação à apelada Viviane Machado Marques (ID 102134548 – pp. 235/237).

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Edvania Lourdes da Silva Lima de Oliveira, Rilzeli Maria Gomes Leite, Amado Soares Santiago, promovida a oitiva da vítima Patrícia Machado de Oliveira e procedido o interrogatório da acusada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas derradeiras alegações (ID 102134549 – pp. 158/171 e 102134549 – pp. 172/191) e o juízo proferiu sentença absolutória, entendendo pela inexistência de prova de violência e/ou grave ameaça (ID 102133501).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 102133502) e, nas suas razões, pugnou pela reforma da sentença aduzindo que o conjunto probatório “
não deixa dúvida quanto à prática do crime pela apelada que, ao aceitar a proposta do co-réu, passou a dormir ela, ele e a filha juntos, sendo que Altamiro mantinha relações sexuais com a acusada e enteada juntas, na mesma cama, portanto, de forma passiva, a apelada VIVIANE MACHADO MARQUES participou, por várias vezes, da conjunção carnal com a sua filha Patrícia Machado de Oliveira, sem adotar as providências para a cessação da grave conduta, razão pela qual o decreto condenatório se mostra imperativo
” e concluiu sublinhando: “
há provas nos autos que permitem a condenação da apelada VIVIANE MACHADO MARQUES, ante a prevalência da vulnerabilidade da vítima demonstrada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório
”.

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade onde se pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 102133521).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso e consequente condenação da apelada (ID 107791478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VIVIANE MACHADO MARQUES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro ponto a ser destacado neste caso diz respeito à tipificação criminosa imputada à apelada.

Conforme consta na denúncia, inicialmente a apelada foi denunciada como incursa nas penas do art. 217-A (várias vezes) c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal, na forma do art. 1o, V e VI c/c art. 9o, ambos da Lei no 8.072/1990, os quais teriam sido praticados em desfavor da vítima Patrícia Machado de Oliveira (ID 102134547 – pp. 05/08).

Entretanto, posteriormente, o Ministério Público, por entender que a vítima contava, na realidade, com 14 (quatorze) ou 15 (quinze) anos de idade na época dos fatos, aditou a denúncia e pugnou pela condenação de Viviane Machado como incursa nas penas do art. 213, §1o (última parte) c/c art. 226, II, art. 13, §2o,
a
, c/c art. 71 (diversas vezes) todos do Código Penal (ID 102134548 – pp. 161/165).

Ou seja, a apelada está sendo acusada de ter praticado o crime de estupro (art. 213, §1o, última parte, do Código Penal), cuja ocorrência encontra-se na dependência da comprovação da utilização de violência e/ou grave ameaça contra a vítima, a fim de submetê-la à conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso.

Portanto, diversamente da imputação inicialmente feita,
in casu
, não há falar-se em presunção de violência, pois a vítima contava com, pelo menos 14 (quatorze) anos de idade na época dos fatos. Esta informação, de suma importância para o julgamento deste feito, torna-se indiscutível quando da análise da documentação e informações contidas nos autos.

Consoante termos da certidão de nascimento acostada no ID 102134548 – p. 45, a vítima Patrícia Machado de Oliveira nasceu em 30/08/1994 e, de acordo com suas declarações, os fatos dos quais teria sido vítima tiveram início em 2009, ano em que foi morar com sua mãe Viviane Machado (apelada), que no período estava em um relacionamento com Altamiro da Costa Marques. A vítima relatou que naquele ano o Sr. Altamiro chegou a consumar com ela a prática de ato sexual, os quais se repetiram em diversas outras oportunidades (ID 102134548 – pp. 42/43).

Portanto, depreende-se que na época em que os fatos ocorreram, a vítima possuía, ao menos, 14 (quatorze) anos completos –
motivo pelo qual alterou-se a tipificação imposta à apelada, pois no caso, a norma penal incriminadora insculpida no art. 217-A do Código Penal não se amoldava ao fato
.

Sendo assim, a condenação pela prática delitiva imputada pela acusação circunscreve-se, como dito, ao art. 213, §1o (última parte) c/c art. 226, II, art. 13, §2o,
a
, c/c art. 71 (diversas vezes) todos do Código Penal, cuja ocorrência depende, necessária e obrigatoriamente, da comprovação da prática de violência ou de grave ameaça destinada à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso.

Em resumo: a prática da conjunção carnal neste caso restou incontroversa, a discussão, portanto, gira em torno da existência de violência e/ou grave ameaça para a referida prática delitiva, da qual a mãe da vítima tivesse ciência e, na posição de garante, manteve-se inerte.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Patrícia Machado de Oliveira, afirmando não se lembrar completamente dos fatos devido ao largo espaço de tempo decorrido, relatou que o Sr. Altamiro da Costa Marques costumava procurá-la dizendo que queria ter um caso com ela e que na época acreditava ter 12 (doze) anos de idade. A vítima relatou que inicialmente sua mãe não tomou conhecimento dos fatos e que as primeiras atitudes de Altamiro da Costa Marques consistiam em vê-la no banho, trocando de roupa e, ao deitar para dormir, ele a acariciava.
Relatou que ele sempre lhe pedia para não contar para sua mãe
. A vítima relatou que as práticas, que começaram com atos de passar mão em seu corpo, evoluíram até relações sexuais, as quais eram praticadas sem preservativo e teriam durado do período em que a vítima tinha entre 12 (doze) e 13 (treze) anos de idade. Prosseguindo em seus relatos, a vítima narrou que sua mãe passou a desconfiar, pois o Sr. Altamiro da Costa Marques não aceitava que a vítima namorasse, tanto que a sondava até a escola e a agredia quando ela conversava com algum rapaz.

A vítima relatou que em dada oportunidade sua mãe o pegou em flagrante com ela e ele “
entrou na mente dela e, acho que por medo de perder ele, ela deixava normal
”. Naquilo que se refere a uma prática sexual juntamente com a apelada Viviane Machado e o Sr. Altamiro da Costa Marques, a vítima confirmou os fatos e relatou que Altamiro chegou em sua mãe e pediu para que os três mantivessem relação sexual juntos. A vítima disse que achou estranho por sua mãe ter aceitado e pelo fato de ser filha. Ressaltou que a prática se repetiu em outras oportunidades. A vítima disse que muita coisa passava em sua cabeça e que achava tudo aquilo estranho. A vítima disse que aceitou realizar aquilo por medo do Sr. Altamiro, pois ele já havia lhe ameaçado e ameaçado sua mãe dizendo que ele costumava lhes dizer para não contar para ninguém, uma vez que se ele fosse para a cadeia ele iria pegar elas duas. A vítima negou que tenha praticado relações sexuais incestuosas com sua genitora. A vítima relatou que após a primeira vez não contou pra sua mãe, pois ficou com medo e o Sr. Altamiro também disse que não era para contar.

Ao final a vítima esclareceu que sua genitora não sabia que havia mantido relações sexuais com o Sr. Altamiro, tomando conhecimento deste fato ao pegá-lo no flagra em cima da vítima. A vítima relatou que foi após esta ocasião que ele as chamou para que mantivessem relação juntos. Questionada acerca das vezes em que mantiveram relações juntos se o Sr. Altamiro ameaçava sua mãe para consentir com o ato, a vítima relatou que ele somente dizia para não contarem e não se lembra se ele realizava alguma ameaça.

A apelada Viviane Machado confirmou que em certa oportunidade pegou o Sr. Altamiro em cima de sua filha e que após este fato, Altamiro disse que se ambas aceitassem, eles teriam uma relação, todavia se houvesse denúncia ou não aceitassem mais a relação ele sairia da prisão e as mataria, motivo pelo qual aceitou. A apelada relatou que Altamiro tinha muito ciúmes e sentimento de posse em relação à sua filha, a vítima Patrícia.

Assim, diante destes esclarecimentos, entendo que o pleito ministerial não comporta provimento.

Como dito anteriormente, o crime imputado à apelada, decorrente de omissão imprópria, depende da comprovação de que as relações sexuais praticadas por Altamiro da Costa Marques e a vítima Patrícia Machado de Oliveira, na presença ou não da apelada, que após certo momento passou a ter conhecimento incontroverso dos fatos, foram mediante violência e/ou grave ameaça.

Embora a apelada relate que era vítima de ameaça, caso contasse as ocorrências a alguém, fato também mencionado pela vítima, entendo que no caso, a existência de violência e/ou grave ameaça não ficou cabalmente demonstrado.

Em primeiro lugar porque a vítima, quando ouvida na delegacia, não relatou a ocorrência de violência ou de grave ameaça. Não ignoro o relato da vítima em sede policial de que as relações eram contra sua vontade e de que não gostava de mantê-las com Altamiro (ID 102134548 – pp. 42/43), entretanto, a vítima não relatou a prática de qualquer coação física ou psicológica a caracterizar violência ou grave ameaça em seu desfavor.

Não ignoro também que tanto a vítima quanto a apelada Viviane Machado relataram que Altamiro da Costa Marques as ameaçava. Entretanto, é importante sublinhar que na delegacia de polícia a vítima disse que “
depois que sua mãe teve uma briga com Altamiro ele falou para as duas que se ele fosse preso um dia ele sairia da cadeia e voltaria atrás das mesmas. Perguntado a declarante se quer representar criminalmente contra a pessoa de Altamiro da Costa Marques, pelo crime de ameaça, respondeu que NÃO, visto que ele não mais interfere em sua vida e também não mais lhe ameaçou
” (ID 102134548 – pp. 42/43).

Ou seja, inobstante haja nos autos informações reais da possível ameaça da qual a apelada tinha ciência, é importante sublinhar que ela, se considerada existente, não teria se direcionado a submeter a vítima à prática de relação sexual forçada, pois, ao que indicam os autos, ocorreu após a consumação da práticas sexuais.

Por fim, saliente-se que a dúvida sobre a ocorrência das ameaças fica ainda mais clara quando do depoimento da vítima em juízo, que respondendo à autoridade judicante de primeiro grau, afirmou não se lembrar se havia algum tipo de ameaça.

Destarte, em não se presumindo a ocorrência de violências nos casos onde a vítima possui 14 (quatorze) anos completos e não havendo prova definitiva de que as relações perpetradas tenham sido praticadas mediante violência ou grave ameaça, impossível imputar-se à apelada o crime definido no art. 213, §1o (última parte), c/c art. 226, II e art. 13, §2o,
a
, e art. 71, todos do Código Penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021